Tribunal: TJDFT
Processo: 0725685-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 ANOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 14.195/21. INAPLICABILIDADE. DECURSO DO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. PENHORA. VALOR IRRISÓRIO. CAUSA INTERRUPTIVA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. A execução está amparada em cédula de crédito bancário, que, por se tratar de título de crédito, se subsome à prescrição trienal, prevista no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, e nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
2. Tendo a prescrição intercorrente iniciado antes da vigência da Lei n. 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo).
3. A penhora só se aperfeiçoa com o depósito do bem penhorado, a intimação da parte executada e com a lavratura do termo de penhora. Na hipótese, não se vislumbra causa interruptiva da prescrição, uma vez que a pesquisa SISBAJUD resultou na localização de valor irrisório, razão pela qual foi determinado o desbloqueio.
4. Apelação conhecida e não provida.